Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-79.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006622-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Invalidez Permanente, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 847.213.321-49 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO —

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONVERSÃO APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

— MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE — ALIENAÇÃO MENTAL — NÃO CONSTATAÇÃO PELA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO — PROVENTOS INTEGRAIS — IMPOSSIBILIDADE.

Constatado que o militar, à época da transferência para a inatividade mediante reforma, estava acometido de doença diversa da alienação mental, não é possível a revisão do ato que o submeteu a reforma com proventos proporcionais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 179076206) proferida em
ação de obrigação de fazer cumulada com conversão de aposentadoria proporcional em integral com pedido de tutela antecipada
proposta por
Márcio Cardoso da Silva
.

Assegura ser improcedente o pedido do autor, já que, “
à época da emissão do laudo pericial que acarretou o ato de sua reforma, o autor não era alienado mental. Pelo contrário, à época constatou-se e consignou-se que não era alienado mental e não se enquadrava no rol de doenças previstas no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990 (as quais autorizam a reforma com subsídio integral) não se tratando de doença grave, contagiosa ou incurável prevista em tal rol (ou mesmo mencionado na EC nº 41/03)
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 179076214).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 179930185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido, formulado pela parte Requerente Márcio Cardoso da Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso, para declarar o direito do autor à aposentadoria por invalidez com percepção integral dos proventos no cargo de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças de subsídio em favor do autor a contar da data de reforma do autor, qual seja 27 de abril de 2016, cujos valores deverão ser devidamente atualizados.

Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo:

a) Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

b) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

c) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 179076206).

Márcio Cardoso da Silva propôs a
ação de obrigação de fazer c/c conversão aposentadoria proporcional em integral com pedido de tutela antecipada
com a pretensão de ser deferida
“a conversão da aposentadoria proporcional do posto de Soldado para a aposentadoria com proventos integrais ao posto de Cabo da PMMT a contar da data do início de sua transferência para inatividade 27 de abril de 2016”
, ou, alternativamente,
“convertida a aposentadoria proporcional em integral no posto de Soldado PMMT, com o pagamento retroativo a contar da data de sua transferência para inatividade em 17 de abril de 2016 no valor de R$ 29.159,35 (vinte e nove mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento”
.

A questão controvertida reside em verificar se, à época do preenchimento dos requisitos para a reforma do apelado, ou seja, à data da realização da perícia oficial no processo administrativo, ele estava acometido de alienação mental, a ponto de
ensejar a conversão pretendida
.

É certo que os artigos 119, II, e 121, IV, § 3º, I e II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época do preenchimento dos requisitos para a reforma, estabelecia que:

Art. 119 A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua
ex-officio
, quando:

[...]

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

[...]

Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

[...]

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

[...]

§ 3º O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

[...]

I - com subsídio proporcional ao tempo de contribuição;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 04, de 15 de outubro de 1990, por sua vez, no seu artigo 213, § 1º, dispõe que
“consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada
”
.

No caso, o apelado, em razão da Proposta nº 007/CMMCE/GM/15, do Comando Geral da Polícia Militar, foi submetido à perícia médica oficial e foi diagnosticado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado com o seguinte quadro clínico: “
psicoativa – transtorno mental comportamental – não é alienação mental –

CID F19.9”
(Id. 179075243 – fls. 7)
.

Daí decorrente, foi realizada, de ofício, a transferência do apelado para a inatividade mediante reforma, com proventos proporcionais, com fundamento nos artigos 119, II, e 121, IV, § 3º, I, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, e formalizada por meio do Ato nº 10.297, de 27 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado de mesma data.

Ato nº 10.297/2016

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 42, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 - DOU de 31.12.2003 e art. 144, da Constituição Estadual, mais os arts. 119, inciso II, 121, inciso IV, §§ 1º e 3º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 231, de 15.12.2005, e as disposições da Lei Complementar nº 71, de 16.11.2000 alterada pela Lei Complementar nº 433, de 02.09.2011, e tendo em vista o que consta no Processo nº. 344051/2015, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e Proposta nº 007/CMMCE/GM/15, do Comando Geral da Polícia Militar, resolve transferir, “
ex offício
” para a Inatividade, mediante reforma, o Sr. Márcio Cardoso da Silva, portador do RG nº 882.796/PM-MT e do CPF nº 847.213.321-49, na graduação de Soldado-PM, Nível “003”, proporcional a 12 anos, 06 meses e 06 dias de serviços prestados na corporação, período de 27.10.2003 a 26.04.2016, lotado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nesta Capital.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 27 de abril de 2016.

Embora o apelado tenha sido acometido por doença incapacitante, está no laudo pericial realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso que a patologia
não
se enquadra dentre aquelas que autorizam a reforma do militar com proventos integrais, além de constar expressamente que o apelado
não
é portador de alienação mental (id. 179075243 – fls. 7).

Além disso, a perícia, ainda que tenha constatado ser o apelado portador de esquizofrenia (Id. 179076194 – fls. 4/5), aponta que a enfermidade não tem nexo causal com a atividade exercida pelo apelado, mas que decorre do
“uso crônico de múltiplas drogas e substâncias psicoativas”
, a conferir, portanto, validade e eficácia à perícia que amparou o ato de reforma do militar, que atestou ser ele portador de
“Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – transtorno mental ou comportamental não especificado”
(CID F19.9) e que
não
se tratava de alienação mental (id. 179075243 – fls. 7).

Logo, ausentes elementos aptos a desconstituir a perícia médica oficial realizada, não há falar na conversão da reforma com proventos proporcionais em reforma com proventos integrais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO – PLEITO DE REVISÃO DO ATO DE REFORMA PARA CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI ESTADUAL – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – NÃO ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL
– TAXATIVIDADE – TEMA 524/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Havendo comprovação da doença incapacitante e não sendo integrante do rol taxativo
(Lei Complementar 555/2014),
a aposentadoria ocorrerá com benefícios proporcionais
.

2 - Rol taxativo à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 524). (TJ/MT, apelação nº 1018450-04.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, julgado em 6 de dezembro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 23 de janeiro de 2023). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos
e
condenar o apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023